Tribunal: TJMT
Processo: 1000012-13.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000012-13.2020.8.11.0002
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
APELADO: JULIO CESAR CENTURIAO
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A., com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1000012-13.2020.8.11.0002, ajuizada em face de Júlio Cesar Centurião, julgou o feito extinto sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC (ID 38152510).
Irresignado, o banco apelante aduz, em breve resumo, que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço do contrato, retornando inexitosa, com a informação “endereço insuficiente”/”faltou quadra”, motivando a notificação por meio de protesto, circunstância apta a comprovar a constituição em mora.
Sustenta que, o entendimento esposado no ato sentencial não pode prevalecer, sob pena de estar infringindo Princípios Constitucionais, de maneira que a sentença deve ser anulada, para determinar o regular prosseguimento do feito, para que, ao final, seja julgada procedente (ID 38152512).
Sem contrarrazões, porque não aperfeiçoada a triangularização processual.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e, ao final, decido:
A rigor do artigo 932, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ainda, cumpre negar ou dar provimento ao recurso contrário à Súmula dos Tribunais Superiores e Locais, e Acórdão dos Tribunais Superiores submetidos ao rito dos recursos repetitivos.
A esse respeito, esclarecem Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:
“1. O relator tem o dever de julgar o recurso monocraticamente, preenchidos os requisitos inerentes à espécie, porque aí está prestigiando a autoridade do precedente (arts. 926 e 927, CPC) e patrocinando sensível economia processual. Pode o relator julgar monocraticamente qualquer espécie recursal a partir do art. 932, CPC, podendo inclusive invocá-lo para decidir a remessa necessária (súmula 253, STJ: “o art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário”) e para, em sendo o caso, decidir questões concernentes a processos de competência originária. O relator deve exercer seus poderes de ofício, independentemente de requerimento de quaisquer das partes.” (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz e Mitidiero, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2. Ed. 2016, p. 997).
E mais:
“5. Negar provimento. O relator pode negar provimento ao recurso liminarmente, quando esse for contrário a precedentes das Cortes Supremas (art. 932, IV, a e b, CPC). Note-se que a alusão do legislador a súmulas ou a casos repetitivos constitui apenas um indício – não necessário e não suficiente – a respeito ou não de precedentes sobre a questão que deve ser decidida. O que interessa para a incidência do art. 932, IV a e b, CPC, é que exista precedente sobre a matéria – que pode ou não estar subjacente a súmulas e pode ou não decorrer do julgamento de recursos repetitivos. O relator também pode negar provimento a recurso invocando jurisprudência vinculante das Cortes de Justiça – que depende de se encontrar sumulada (art. 932, IV, a, in fine, CPC) ou de ter sido gerada a partir da forma específica dos incidentes de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência (art. 932, IV, c, CPC). O que se procura prestigiar com a possibilidade de o relator negar provimento ao recurso é a força vinculante dos precedentes e da jurisprudência sumulada ou decorrente de julgamentos dos incidentes próprios.
6. Dar provimento. O relator pode dar provimento ao recurso – mas aí, em respeito ao contraditório, deve primeiro ouvir a parte contrária (art. 932, V, CPC). As mesmas situações que autorizam o relator a negar provimento autorizam-no a dar provimento: a diferença entre os incisos OIV e V do artigo 932, CPC, encontra-se apenas na necessidade de prévia oitiva da parte contrária. O legislador persegue a mesma motivação: prestigiar a força vinculante dos precedentes e da jurisprudência sumulada ou de corrente de julgamentos dos incidentes próprios. Da decisão cabe agravo interno (art. 1.021,CPC)” (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz e Mitidiero, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2. Ed. 2016, p. 998).
No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 568, estabelecendo a possibilidade de julgamento monocrático com base em entendimento dominante acerca do tema, senão vejamos:
Súmula 568/STJ - O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).
Neste contexto, por analogia ao verbete acima transcrito, há de se concluir que, o relator, em qualquer caso, poderá, monocraticamente, dar provimento ou negar seguimento, conforme esteja ou não de acordo com a jurisprudência dominante.
Pois bem.
Extrai-se dos autos que o Banco Bradesco Financiamentos S.A. ajuizou esta ação de busca e apreensão, com vistas à constrição do veículo, objeto de alienação fiduciária, por meio da Cédula de Crédito Bancário, celebrado entre as partes em 09/01/2018 (ID 38152495).
Instado a emendar a inicial, mediante a comprovação da notificação extrajudicial (ID 38152505), o banco autor se resumiu a informar que se o devedor informa endereço insuficiente para sua localização quando da celebração do contrato, este assume o risco de não ser formalmente constituído em mora, o que possibilita a aplicação do entendimento de que a tentativa de constituição em mora é suficiente para autorizar o ajuizamento da ação de busca e apreensão (ID 38152507).
Nesse contexto, não merece reparos a sentença impugnada.
Com efeito, mesmo após intimação para emenda da inicial, o apelante não cumpriu com o disposto no artigo 321 do Código de Processo Civil, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe, conforme previsão contida no parágrafo único no mesmo dispositivo legal, verbis:
Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
A constituição da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a rigor do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69.
Esse entendimento é sumulado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
STJ Súmula no 72 - A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
Em se tratando de contrato de financiamento com garantia fiduciária, para que ocorra a autorização judicial de busca e apreensão do bem, é necessária a ocorrência da mora e a devida notificação legal do devedor.
Para a caracterização da mora, basta que a notificação extrajudicial seja entregue no endereço do devedor, ainda que não lhe seja entregue pessoalmente.
Por disposição do artigo 2o, §2o do mesmo Decreto-Lei, restando infrutífera a notificação por meio de carta registrada, expedida por Cartório de Títulos e Documentos, o que sequer foi cumprido pelo banco, deverá o título ser protestado por edital.
Nesse contexto, verifica-se que a notificação extrajudicial, por meio de carta não ocorreu, visto que o correio devolveu a notificação, com a seguinte informação: “endereço insuficiente”.
Assim, a financeira autora deveria ter diligenciado na tentativa de promover nova tentativa de entrega da correspondência no endereço do devedor, a fim de viabilizar a efetivação da notificação extrajudicial, o que inocorreu, em especial porque, não se tem notícia de que ele não resida no local indicado no contrato ou que se encontra em lugar incerto ou não sabido.
Desse modo, o protesto, levado a efeito pela credora, não foi precedido do esgotamento de todas as possibilidades de localização do devedor, circunstância que conduz à sua imprestabilidade para a comprovação da mora, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pela Corte Superior.
Apenas para registro, seguem precedentes:
AGRAVOS INTERNOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. MORA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões. 2. A mora do devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal, ou, quando esgotados todos os meios para localizar o devedor, pelo protesto do título por edital, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. 3. Agravo interno de fls. 258/273 a que se nega provimento e agravo interno de fls. 277/311 não conhecido. (AgInt no AREsp 889.096/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 12/08/2016).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. COMPROVAÇÃO. PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. MATÉRIA EXAMINADA SOMENTE NO VOTO VENCIDO. SÚMULA 320/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor. 2. O Tribunal de origem registrou expressamente não haver comprovação válida de notificação por Cartório de Títulos e Documentos, não sendo cabível intimação do protesto por edital sem que sequer tenham sido esgotadas as possibilidades de intimação pessoal do ora agravado. Dessa forma, para afastar as conclusões adotadas, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal. 3. A tese exclusivamente tratada no voto vencido não logra conhecimento no âmbito do recurso especial, tendo em vista o contido na Súmula n. 320 do STJ: "A questão federal somente ventilada no voto vencido não atende ao requisito do prequestionamento." 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 877.490/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. PROTESTO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO. LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. SÚMULA No 7/STJ. 1. O protesto por edital, para constituição do devedor em mora, apenas é permitido se esgotadas todas as possibilidades de sua localização. Hipótese em que o tribunal local consignou que o endereço constante da notificação extrajudicial é diferente do informado pelo devedor no contrato. Incidência da Súmula no 7/STJ. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 415.294/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 01/09/2015).
A jurisprudência deste Tribunal, trilha o mesmo norte:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE TENTATIVA VÁLIDA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO RÉU – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - PROTESTO DO TÍTULO E INTIMAÇÃO POR EDITAL – INVALIDADE – MORA DO DEVEDOR – NÃO CONSTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA REFORMADA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDO - RECURSO PROVIDO. A comprovação da mora é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão. Não tendo havido a regular constituição do consumidor em mora, impõe-se a extinção da ação de busca e apreensão, porquanto não houve qualquer tentativa de notificação pessoal do devedor fiduciário, no novo endereço por ele informado, mas tão somente o protesto do contrato por meio de edital. A comprovação da mora é condição imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. Embora tenha afirmado que a publicação do edital de intimação do protesto supre o requisito da constituição em mora para o ingresso da ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem colocado um pressuposto para a aceitação dessa notificação ficta, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado. A decisão monocrática que negou provimento ao recurso não comporta reparo se atacada mediante a reiteração dos argumentos já apresentados nas razões do Recurso de Apelação e devidamente analisados no pronunciamento judicial. (Ag 131153/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018) (TJMT - Ap 114238/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 11/05/2018).
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – DESTINATÁRIO INEXISTENTE – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA – MORA NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO. A notificação válida do devedor para os fins de sua constituição em mora é condição imprescindível para o recebimento da ação de busca e apreensão. Embora tenha afirmado que a publicação do edital de intimação do protesto supre o requisito da constituição em mora para o ingresso da ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem colocado um pressuposto para a aceitação dessa notificação ficta, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado. (TJMT - Ap 5863/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 09/04/2018).
Nesse contexto, o protesto levado a efeito pela financeira credora, de igual modo, não é apto a comprovar a mora.
Assim, oportunizado à autora promover a emenda à inicial, para a comprovação da mora, sem que tenha logrado êxito em fazê-lo, inevitável é a extinção da ação de busca e apreensão, nos termos da sentença impugnada.
Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, 1.021, §4o, e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4o, do mesmo diploma legal.
Publique-se. Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de abril de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora